Tribunal: TJPA
Processo: 0003773-15.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003773-15.2016.8.14.0006

APELANTE: ARMINDO JOSE SOARES FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º:
0003773-15.2016.8.14.0006
.

COMARCA DE ORIGEM: 1 ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
ARMINDO JOSE SOARES FILHO
.

ADVOGADO PARTICULAR: DENNIS HENRIQUE REIS CHAVES, OAB/PA 24.351

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171,
“CAPUT”,
DO CÓDIGO PENAL.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
INCABÍVEL A
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PLEITEADA, RESTANDO AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELA PROVA ORAL COLIGADA, MERECENDO ESPECIAL RELEVÂNCIA O DEPOIMENTO DA
VÍTIMA
, QUE RECONHECEU O APELANTE COMO O AUTOR DO DELITO.
IN CASU,
O ACUSADO ESTABELECEU UM CONTRATO VERBAL COM A VÍTIMA, RECEBENDO VALORES REFERENTES A SUPOSTA VENDA DE UM TERRENO, ATRAVÉS DE UMA PROCURAÇÃO FALSA, INDUZINDO A VÍTIMA A ERRO, E POR CERTO OBTENDO CLARA VANTAGEM ILÍCITA, CONFIGURANDO O CRIME DE ESTELIONATO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
DA ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 02 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 40 DIAS-MULTA, EM RAZÃO DO DESVALOR DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA A CULPABILIDADE. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES OU AGRAVANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, QUAIS SEJAM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

3. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 30/03/2016. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA: 30/03/2022. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE ESTELIONATO. PENA REDIMENSIONADA PARA 01 ANO E 02 MESES DE RECLUSÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 04 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, CONSEQUENTEMENTE DESTE VOTO.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Alterando de ofício o percentual de 1/6 em cada circunstância judicial negativa, diminuindo a pena do apelante para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, com a alteração da pena,
reconheço a Prescrição pela Pena em Concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
à pretensão recursal, alterando de ofício o percentual incidente nas circunstâncias negativas do crime, diminuindo a pena final do apelante, ocorrendo assim, a prescrição pela pena em concreto, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 26 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 26

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Armindo Jose Soares Filho
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
(ID nº 13445906), que o condenou à pena de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, substituindo-a por duas restritiva de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, pelo crime tipificado no
artigo 171, “
caput
”, do Código Penal Brasileiro
(crime de estelionato).

Na
denúncia
(fls. 167/170, ID nº 13445889), o representante do Ministério Público narrou que por volta de 18h30min, do dia 02/03/2016, o apelante Armindo José Soares Filho, foi preso em flagrante delito no escritório do Posto de Gasolina denominado “Auto Posto Providência”, em Ananindeua, pela prática de estelionato. Ocorre que utilizando-se de meio fraudulento realizou a venda de imóvel de propriedade alheia, bem como foi apreendido em posse de uma procuração falsificada, com assinaturas reconhecidas em cartório, e documentos de identidade falsificados. Com efeito, em prejuízo alheio, obteve o recorrente vantagem ilícita ao induzir em erro, mediante ardil, a senhora Fernanda Marli Miranda ao realizar com ela um negócio de Compra e Venda de um imóvel pertencente a terceiros, pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Ressalta-se que o recorrente prestava serviços a vítima já há algum tempo e, já gozava de confiança da mesma, usando isso a seu favor para ludibriar a Sra. Fernanda com falsa promessa, além de ter sido preso em flagrante com a posse da procuração falsificada usada em sua empreitada criminosa, além de documentos de identidades falsas das vítimas Nobuyoshi Muto e Reiko Muto.

A denúncia foi recebida no dia 30/03/2016 (fls. 200/201, ID nº 13445892).

Na
sentença
prolatada em 30/03/2022 (fls. 375/381, ID nº 13445906), o acusado fora absolvido das sanções punitivas do crime de falsificação de documento público, previsto no artigo 297 do Código Penal, sendo condenado somente pelo crime de estelionato, previsto no artigo 171, “caput”, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 384/388, ID nº 13445907), a defesa postulou pela absolvição por insuficiência de provas, pelo fato de não restar comprovada a materialidade do delito, subsidiariamente requereu a diminuição da multa aplicada.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 401/410, ID nº 13445911), o representante do Ministério Público rebateu a tese levantada no Apelo, dizendo que, ao contrário do que alega o recorrente, sua condenação se deu com base nas provas de autoria e materialidade, devendo ser integralmente mantida.

Nesta
Instância Superior
(fls. 413/419, ID nº 13948473), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, pelo fato de não restar comprovada a materialidade do delito, subsidiariamente requereu a diminuição da multa aplicada.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Aduz a Defesa que a Absolvição se faz necessária haja vista que as provas produzidas nos autos são insuficientes, por ausência de materialidade.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa,
in casu,
o acusado obteve vantagem ilícita ao induzir em erro, mediante ardil, a senhora Fernanda Marli Miranda ao realizar com ela um negócio de Compra e Venda de um imóvel pertencente a terceiros.

O crime de estelionato está previsto no artigo 171, caput, do Código

Penal, visando a proteção do patrimônio da pessoa ludibriada. O delito

consuma-se com a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, para si ou para outrem, por meio de indução da vítima a erro, valendo-se, para tanto, de meio ardil ou fraudulento para a consecução do fim.

A materialidade da ação delituosa se configura pela Nota de Culpa (ID nº 13445877, págs. 41), pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 13445877, págs. 50) e pelo Laudo de Perícia de Autenticidade Gráfica nº 2019.01.000228 -DOC (ID nº 13445899, págs. 293/309), comprovando a realização de meio fraudulento na venda do imóvel de propriedade alheia, bem como foi apreendido em posse de uma procuração falsificada, com assinatura reconhecidas em cartório, e documentos de identidade falsificados.

No que tange a autoria, esta foi negada pelo apelante em juízo, porém declarou que agiu como intermediário na compra e venda do imóvel e que providenciou a procuração dos proprietários legítimos do terreno e entregou à Fernanda. No ensejo, aduziu que para ajudar a senhora Fernanda, falsificou, por conta própria, a procuração que lhe outorgava poderes sobre o terreno de propriedade do sr. e sra. Mutó; destacou conhecer um indivíduo de alcunha “ÍNDIO”, o qual falsificou as identidades do Sr. e Sra. Mutó, bem como teria obtido mediante a sua contratação o fraudulento reconhecimento em cartório juntamente com a procuração forjada.

A negativa do recorrente em não ter recebido valores referentes à compra do imóvel não é suficiente para elidir sua responsabilização criminal porquanto há nos autos elementos cristalinos de sua ação e configuradores do ilícito penal – Art. 171 do Código Penal. Não se pode olvidar que também existiram suficientes elementos de prova quanto à responsabilização criminal do Apelante Armindo José Soares Filho a partir do Laudo de Exame Pericial n° 2019.01.000228-DOC (Perícia de Autenticidade Gráfica) em ID 13445899, nas fls. 6 a 10, e, sobretudo a partir das informações fornecidas pelas vítimas Fernanda Marli Miranda, Nobuyoshi Mutó e Reiko Mutó, os quais devem ser acolhidos e interpretados de forma sistêmica

A vítima, FERNANDA MARLI MIRANDA narrou em juízo, em síntese, que Arlindo começou a prestar serviço pra minha empresa, eu trabalho com posto de gasolina, ele tem empresa de engenharia, nossa amizade iniciou porque foram feitos inúmeros serviços através da empresa dele, com recibos e tal (...) e ele soube que eu tava procurando um terreno pra construir o meu próprio posto, que o meu hoje é alugado, e ele disse que tinha um terreno da família dele, aí eu disse ‘eu não acredito aquele terreno da esquina que eu já vislumbrei há muito tempo, mas é muito caro’; mas pera lá que eu vou pedir a minha parte, vou conversar com a minha família e vamos ver se a gente divide (...) eu confiava mesmo nele, e comprei mediante alguns documentos que ele me apresentou, alguns documentos, registro de imóvel, mas era uma cópia, não cheguei a ir no cartório pra realmente ver a autenticidade do documento, que é verdade, só que não era dele (...) o contrato eu descobri que é falso quando eu fui atrás do verdadeiro proprietário, que o caseiro do terreno me falou quem era o dono, me deu o telefone, me deu o endereço, me deu tudo e eu bati lá (...)

No mesmo sentido, as testemunhas NOBUYOSHI MUTÓ: (...) A Fernanda, ela que ligou pra mim, ela disse ‘seu Mutó o senhor tá desmembrando o meu terreno’?’; não, não estou vendendo, ‘mas eu já comprei do seu Armindo ele tem até procuração’, mas eu não passei procuração nenhuma pra ele, aí ela me chamou e eu fui lá, aí eu peguei documento, procuração assinada por mim, mas não é minha assinatura e da minha esposa, também não é assinatura dela, a partir daí ela soube que não era verdadeira essa procuração, daí pra frente ela tomou as providências (...) e REIKO MUTÓ: Eu fiquei surpreendida, eu não tratava da questão do terreno e depois soube que nessa venda houve uma procuração com assinatura falsa (...) Nunca assinei, e depois eu soube que a vítima que comprou o terreno que a minha documentação tinha sido falsificada (...) Nunca dei (...) meu marido que me comunicou que minha documentação de identidade tinha sido falsificada, tanto a assinatura como a fotografia extremamente grotesca, não tinha a ver comigo nem com a minha assinatura e o mais incrível é que esse documento estava reconhecido em cartório (...)

Observa-se pelos relatos das testemunhas que todas tiveram

prejuízos em virtude de artifícios do ora apelante, que se passou como dono do tereno, realizando o negócio ilícito.

Ademais, já é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a palavra da vítima tem especial valor em crime de natureza patrimonial, tendo em vista que no cometimento destes tipos de crime, encontram-se presente somente as vítimas e o autor do fato.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - CONDENAÇÃO MANTIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA
. 1. Não restando qualquer dúvida de que o apelante, utilizando-se de ardil, obteve, para si, vantagem ilícita que, comprovadamente, causou prejuízo ao ofendido, a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 171, caput, do CP é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10518110192243001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRIME ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITO POLICIAL. CONDUTA SOCIAL.
1) Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que a conduta delitiva geralmente ocorre na presença desta e sem testemunhas da ação criminosa. 2) Condenação por crime anterior ao período depurador, embora não caracterize a reincidência, pode ser valorado pelo magistrado para exacerbar a pena-base por maus antecedentes. 3) A existência de inquéritos policiais em curso, ou a repercussão social do delito, não podem servir para macular a conduta social do réu, nos termos da súmula 444 do STJ. 4) Apelo parcialmente provido.
(TJ-AP - APL: 00448271120188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 02/07/2020).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante artifício. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

O acusado nega a autoria do crime em Juízo, no entanto não trouxe nenhuma prova que conteste os fatos narrados na denúncia e confirmados pelas vítimas e testemunhas em juízo.

Assim, restando devidamente configurada a conduta que enseja a obtenção de vantagem ilícita em detrimento de prejuízo alheio, há que se manter a condenação do acusado pelo crime de estelionato, visto que há provas incontroversas da autoria e materialidade do delito, baseada em fatos concretos que demonstram a sua culpabilidade.

2.
DA ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria o juízo majorou a pena-base em 02 anos e 03 meses, em razão do desvalor da circunstância judicial relativa a culpabilidade
.
Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a definitiva e concreta em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, assim como a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se cabível na espécie, em razão da quantidade de pena, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Em razão do redimensionamento da pena definitiva do apelante para 01 ano e 02 (dois) meses de reclusão, observo que
há de ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 171 do Código Penal, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 30/03/2016, consoante se verifica às fls. 200/201, ID nº 13445892. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 30/03/2022 (fls. 375/381, ID nº 13445906), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
- Em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal encontra-se afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que a pena do apelante fora redimensionada para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pela prática do crime de estelionato.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (30/03/2016) e a prolação da sentença penal condenatória recorrível (30/03/2022) transcorreram mais de 04 anos
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

alterando de ofício o percentual de 1/6 em cada circunstância judicial negativa, diminuindo a pena do apelante para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, com a alteração da pena,
reconheço a Prescrição pela Pena em Concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

É como voto
.

Belém, 08/07/2023